Tribunal: STF
Processo: RHC 231164
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50): AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. Agravo regimental improvido. 



    Busca o recorrente, em suma, o restabelecimento da medida socioeducativa de liberdade assistida – que lhe foi imposta, pelo juízo de primeira instância, pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável -, sob o argumento de que ausente razoabilidade e fundamentação idônea a amparar a imposição de internação, sobretudo quando considerados a data dos fatos e o lapso temporal transcorrido até a sentença e até a decisão de segundo grau. 



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 87), o Ministério Púbico Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 90).



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, convém ressaltar que o recurso ordinário nem mesmo merecia conhecimento.



    Afinal, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no HC nº 810909/ES. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida” (eDOC 90, p. 2).



    Com efeito, não merece cognoscibilidade o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas franca reprodução dos termos aduzidos na irresignação original ou anterior.



    Afinal, a carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral rejeição da impugnação, sem exame do mérito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3. De toda forma, diversamente do que alega o recorrente, nota-se que os juízos antecedentes deliberaram pela medida socioeducativa mais rigorosa à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, pela documentação que instrui os presentes autos e por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a internação do recorrente foi mantida porque calcada em motivação idônea, lastreada nas próprias peculiaridades que permearam o caso concreto, bem como no fato de que “o reeducando foi submetido a medidas com menor restrição de liberdade em ocasiões anteriores, bem como respondeu a várias ações de apuração de ato infracional”.



    A contrariar os argumentos defensivos, assinalado que “possui, além deste registro, outros procedimentos infracionais análogo aos crimes de roubo (3x) e posse de arma de fogo (1x). Em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto, cuja execução se dá nos autos 0015799- 51.2019.8.08.0024, importante registrar que descumpriu a medida, sendo-lhe ofertado nova oportunidade de cumprimento”.



    Nessa esteira, ao que se percebe, o periculum libertatis do recorrente foi especialmente assinalado por toda “essa conjuntura”, a inviabilizar que tenha em seu desfavor aplicada, novamente, medida socioeducativa menos rigorosa. 



    Já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que “A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação é possível em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada” (HC 167858, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.09.2020). Nesse mesmo sentido:



    [...] De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009) [...] (HC 215300 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15.06.2022)



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ato infracional contra o patrimônio. 3. Ato infracional análogo ao roubo. 4. Medida Socioeducativa. 5. Internação compulsória. 6. Inviável medida mais branda. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 169014 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Redator(a) do acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Internação. Decisão fundamentada na ocorrência de grave ameaça. Motivação idônea. Pretensão à mitigação da medida. Inviabilidade. [...] segundo a jurisprudência consolidada da Corte, o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa é passível de aplicação da medida de internação (HC nº 98.415/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 16/4/10). 2. Considerando que o ato infracional praticado é equiparado ao delito de estupro de vulnerável, a medida socioeducativa aplicada (internação) mostra-se não só proporcional como relevante para uma das finalidades colimadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, a reintegração do recorrente à sociedade. Precedentes. 3. Recurso não provido. (RHC 117696, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.04.2014)



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    “[D]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a imposição/manutenção da medida socioeducativa em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente